Tribunal: TJPA
Processo: 0013126-87.2018.8.14.0401
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-01-07

Ementa:
EMENTA:AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL ? REQUER A AGRAVANTE A EXCLUSÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO ? Improcedência. In casu, ao que se infere da decisão recorrida, não trata de insuficiência de vagas, mas de falta de Casa de Albergado na Comarca de Belém e considerando que é dever do Estado fiscalizar o cumprimento das condições impostas quando da execução penal e o monitoramento eletrônico é uma das ferramentas de que ele dispõe para atingir essa finalidade. Alias, o artigo 146-B, da LEP expressamente prevê a utilização de monitoração eletrônica quando for determinado o cumprimento da pena em regime de prisão domiciliar. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
AGRAVANTE: KATIA CILENE LIMA DANTAS
AGRAVADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0013126-87.2018.8.14.0401

EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - REQUER A AGRAVANTE A EXCLUSÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO - Improcedência.
In casu,
ao que se infere da decisão recorrida, não trata de insuficiência de vagas, mas de falta de Casa de Albergado na Comarca de Belém e considerando que é dever do Estado fiscalizar o cumprimento das condições impostas quando da execução penal e o monitoramento eletrônico é uma das ferramentas de que ele dispõe para atingir essa finalidade. Alias, o artigo 146-B, da LEP expressamente prevê a utilização de monitoração eletrônica quando for determinado o cumprimento da pena em regime de prisão domiciliar.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 20ª Sessão Ordinária por Videoconferência, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 17 de dezembro de 2020.

Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
AGRAVANTE: KATIA CILENE LIMA DANTAS
AGRAVADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0013126-87.2018.8.14.0401

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução interposto por
KATIA CILENE LIMA DANTAS,
em face da decisão do Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém.

Consta da peça defensiva, que no dia 24 de março de 2020, o juízo deferiu a progressão ao regime aberto para cumprimento de pena, em favor da agravante, contudo, estabeleceu o monitoramento eletrônico para a apenada, sem qualquer fundamentação acerca de sua necessidade, tornando inadequada ao caso concreto.

Assim, inconformada, requer o provimento recursal, a fim de sustar a exigência de monitoramento eletrônico a agravante.

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público requer o provimento do recurso, aduzindo que a agravante faz jus ao regime aberto para cumprimento de pena, sem monitoramento eletrônico.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do agravo em execução, por entender que o monitoramento eletrônico se apresenta como uma medida inadequada no caso em tela.

É o relatório.

VOTO

A agravante requer a exclusão do monitoramento eletrônico, alegando que teve a progressão do regime de cumprimento de pena para o aberto, tornando desnecessária a medida no caso concreto.

Da decisão ora impugnada, verifico que o magistrado, assim decidiu:
¿(...) Analisando os autos, em atenção ao disposto ao art. 112, da LEP c/c o art. 33, §2º, do CP, verifica-se que a apenada já adimpliu o lapso temporal exigido pela lei para a progressão de regime, visto que, considerando a natureza do crime pelo qual foi condenado e seu status no que concerne à primariedade/reincidência, preencheu o requisito objetivo em 21/03/2020.
Quanto ao requisito subjetivo, conforme certidão carcerária, a apenada apresenta bom comportamento carcerário.
Assim, tendo em vista o caráter progressivo do cumprimento de pena, promovendo a adaptação da apenada a um regime menos rigoroso, com a finalidade de integração ou reinserção social, preenchidos os requisitos ditados pelo art. 112, da LEP, c/c o art. 33, §2º, do CP, DETERMINO A PROGRESSÃO DO APENADO AO REGIME ABERTO, salvo se por outro motivo deva permanecer preso em outro regime. (,,,)
Todavia, considerando que, inadvertidamente, não há Casa de Albergado na Região Metropolitana de Belém, tampouco estabelecimentos congêneres compatíveis com o regime ora determinado decorrente da progressão, fica permitido a condenada o cumprimento de reprimenda no modo menos gravoso, inclusive por meio de prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica (STF. Plenário, RE 641320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 11/5/2016), conforme diretrizes estabelecidas na Súmula vinculante 56 do STF. (,,,)¿

Dessa forma, como se vê, em virtude da inexistência de Casa de Albergado na Região metropolitana de Belém, o magistrado determinou a prisão domiciliar da agravante, com monitoramento eletrônico, com fulcro no artigo 146 - B, IV, da LEP, o qual estabelece que: ¿O JUIZ PODERÁ DEFINIR A FISCALIZAÇÃO POR MEIO DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA QUANDO: DETERMINAR A PRISÃO DOMICILIAR¿.

Restando, ainda, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
¿EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. NÃO CABIMENTO. PROGRESSÃO DE REGIME. INEXISTÊNCIA DE VAGA NO ABERTO. PRISÃO DOMICILIAR (...). II - O excelso Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada em 29/06/2016, aprovou a Súmula Vinculante n. 56 com a seguinte redação: ¿A falta de vagas em estabelecimento prisional não autoriza a manutenção do preso em regime mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros do Recurso Extraordinário 641.320.¿ III - Inexistindo vaga disponível no regime semiaberto, cabe ao Juizo da Execução determinar o cumprimento da pena em regime aberto ou até mesmo em prisão domiciliar, ambas com monitoramento eletrônico. (...)¿ (HC 365.694/RS, Relator Ministro Felix Fischer, 5ª Turma, DJe 27.10.2016).

E deste Tribunal de Justiça:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO - PRISÃO DOMICILIAR CUMULADA COM INCLUSÃO EM PROGRAMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PRETENDIDA RETIRADA DO EQUIPAMENTO DE VIGILÂNCIA INDIRETA. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE PENA. INSTRUMENTO IDÊNEO. INTELIGÊNCIA DO ART. 146-B, INCISO IV DA LEP. CONSTRNAGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. REVURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
In casu,
ao que se infere da decisão recorrida, não trata de insuficiência de vagas, mas de falta de Casa de Albergado na Comarca de Belém e considerando que é dever do Estado fiscalizar o cumprimento das condições impostas quando da execução penal e o monitoramento eletrônico é uma das ferramentas de que ele dispõe para atingir essa finalidade. Alias, o artigo 146-B, da LEP expressamente prevê a utilização de monitoração eletrônica quando for determinado o cumprimento da pena em regime de prisão domiciliar. (...)
(2020.02674097-55,2015.831, REL. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, 3ª TURMA DE DIREITO PENA, JULG: 25/11/2020, PUB: 25/11/2020)

Dessa forma, não há qualquer ilegalidade a ser sanada em sede de Agravo em Execução, pelo que deve ser mantida a decisão ora impugnada em todos os seus termos, já que devidamente fundamentada.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados,
data vênia
o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
, para manter a decisão em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 17 de dezembro de 2020.

Desa.
MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
Relatora